Tribunal: TJDFT
Processo: 0720358-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO. RÉU PRIMÁRIO E PEQUENO VALOR DA COISA. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pelo delito de receptação quando o lastro probatório é suficiente para fundamentar a condenação.
2. No caso dos autos, o réu foi encontrado na posse de um aparelho celular objeto de crime, conforme documentos juntados aos autos e relatos dos agentes policiais.
3. Estando o réu na posse do bem, no delito de receptação, a ele incumbe a prova da sua origem lícita ou de que o obteve de modo culposo, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu. Incabível a tese de insuficiência probatória quanto ao dolo e de desclassificação para a modalidade culposa.
4. Sendo o réu primário e de pequeno valor a coisa receptada, deve ser aplicado o privilégio previsto no § 2o do art. 155 c/c § 5o do art. 180, ambos do Código penal. No caso dos autos, o bem valia cerca de R$ 600,00 na época dos fatos ao passo que o valor do salário-mínimo era de R$ 998,00. Não havendo óbice algum, adequada a aplicação da fração máxima de redução (2/3).
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Pena do réu reduzida.